Tribunal: STF
Processo: RE 1253019
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.008 DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O provimento do recurso especial interposto pelo INSS, que determina novo julgamento da apelação, prejudica o recurso extraordinário por ele interposto com o mesmo propósito. Assim, o acórdão recorrido extraordinariamente foi substituído pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do RE. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.